Tribunal: TJES
Processo: 5015607-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015607-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANA DE ALMEIDA DUTRA DAMASCENO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, ampliando-se a proteção a outros ativos financeiros destinados à subsistência do devedor.

2. Restando demonstrada a origem alimentar dos valores bloqueados, provenientes de auxílio de familiares, é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade.

3. A constrição sobre valores destinados à manutenção do agravante afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

4. O desbloqueio deve ser determinado quando os valores retidos não superam o limite estabelecido pela legislação.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015607-32.2024.8.08.0000

Agravante:
Giovana de Almeida Dutra Damasceno

Agravada:
Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giovana de Almeida Dutra Damasceno contra a decisão de id. 50668115, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Dacasa Financeira S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu o desbloqueio de valores bloqueados em conta da agravante, mantida a constrição pelo sistema SISBAJUD até o limite do prazo da “teimosinha”.

Nas razões recursais de id. 10168448, a agravante alega, em síntese, que (a) os valores bloqueados, totalizando R$ 21.571,26 (vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), estão abaixo do limite de quarenta salários mínimos e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X do CPC; (b) os recursos nas contas da agravante derivam de depósitos feitos por familiares, constituindo-se em verba essencial para seu sustento e de sua família; (c) a decisão recorrida desconsiderou a prova documental que demonstra a natureza de poupança ou conta de movimentação pessoal para manutenção do sustento familiar; (d) a penhora de valores nas condições descritas constitui-se em afronta aos princípios de dignidade e subsistência mínima; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e determinar o desbloqueio dos valores.

Decisão liminar proferida no id. 10830170, deferindo o efeito suspensivo.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o valor bloqueado nos ativos financeiros da agravante por meio do sistema Bacenjud é impenhorável.

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, ampliando-se essa proteção a contas correntes e fundos de investimento que atendam ao mesmo fim, de modo a preservar o mínimo existencial.

No caso concreto, os documentos anexados indicam que os recursos bloqueados provêm de familiares que auxiliam no sustento da agravante, o que reforça a natureza alimentar do numerário.

A constrição determinada impacta o direito fundamental ao sustento da agravante, caracterizando, assim, o risco de dano grave e de difícil reparação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a impenhorabilidade de valores de até quarenta salários mínimos, ainda que depositados em contas distintas da poupança tradicional, desde que destinados à manutenção do devedor e sua família:

“É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em contacorrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.” (AgInt no REsp n. 2.017.186/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022)

“A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)

“O art. 833, X do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.” (TJES, Classe: Apelação, 024170024475, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível está em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM POUPANÇA. TRANSAÇÕES COTIDIANAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. 2. Comprovado que os valores bloqueados em bancária possuem natureza salarial, destinando-se à subsistência dos recorridos e não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade está garantida. 3. A movimentação financeira em conta poupança similar à movimentação em conta-corrente não é capaz de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme vem decidindo o Colendo STJ. 4. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003983-83.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001674-89.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.07.2024)

Nesse viés, a decisão recorrida deve ser reformada para afastar o bloqueio dos valores pertencentes à agravante, eis que inferiores a quarenta salários mínimos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para determinar o imediato desbloqueio dos valores de R$ 6.792,98 (seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) no Nubank, R$ 10.057,06 (dez mil cinquenta e sete reais e seis centavos) na Caixa Econômica Federal e R$ 4.541,30 (quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) no Mercado Pago, totalizando R$ 21.571,26 (vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), nas contas da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.